Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXIGÊNCIAS NORMATIVAS NÃO OBSERVADAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CARACTERIZADOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA.
I. Rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial pressupõe vigência mínima de 12 (doze) meses e notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência, nos termos nos termos do artigo 13 da Lei 9.656/1997, do artigo 23 da Resolução ANS 557/2022 e do Anexo I da Resolução ANS 509/2022.
II. Mesmo na hipótese de “desligamento da empresa” o cancelamento do plano de saúde empresarial deve ser precedido de notificação, segundo prescreve o artigo 14 da Resolução ANS 557/2022.
III. Deve ser mantida multa cominatória fixada em valor compatível com o bem jurídico tutelado pela tutela provisória de urgência concedida, presente o disposto nos artigos 519, 536, caput e § 1o, e 537, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.